Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712264-70.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI EMBARGADO: ERICO GILBERTO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO GUALDIR ANTONIO GUALDI opôs embargos de declaração (id. 35948522) da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC (id. 35396921). O embargante-agravante suscita preliminar de nulidade da decisão, por violação aos arts. 9o e 10 do CPC. No mérito, alega que há contradição e erro material na decisão, por considerar que: 1) a diferença entre os valores do débito exequendo apontados pelas partes já foi submetida ao Juízo a quo, que homologou o montante indicado pelo Perito Judicial no Apêndice II, constante do id. 119725456; 2) a r. decisão agravada facultou aos embargados-agravados a realização do depósito constante do Apêndice II como forma de cessar a incidência de encargos moratórios; 3) persiste o interesse recursal quanto à homologação dos valores constantes do Apêndice I dos esclarecimentos do Perito Judicial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para anular a decisão, por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, ou para reformá-la, a fim de sanar os vícios apontados e dar provimento ao agravo de instrumento, “[...] para que prevaleça o apêndice ‘I’ do laudo pericial, cujo valor soma a importância de R$ 250.750,67” (id. 35948522, pág. 22). Os embargados-agravados apresentaram resposta (id. 36156515), em que pugnam pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Da preliminar de nulidade Conforme consignado na decisão embargada, “[...] a questão da prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer” (id. 35396921, pág. 2). O embargante-agravante defende que “de acordo com os autos do agravo de instrumento no 0703952-08.2022.8.07.0000, antes de considerar prejudicado o recurso do agravante/exequente, a il.desembargadora intimou-o para manifestação” (id. 35948522, pág. 6). Ressalte-se, todavia, que a conclusão da decisão de não conhecimento proferida naqueles autos foi a mesma, de que “a questão da prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer” (id. 34439364 dos autos do AI 0703952-08.2022.8.07.0000). Assim, tendo em vista que a pendência relativa à homologação dos cálculos pelo Juízo a quo, especificamente quanto à questão da prevalência dos valores descritos nos Apêndices I ou II do laudo pericial, já era de conhecimento do embargante-agravante, não se constata a alegada violação aos arts. 9o e 10 do CPC, porque não demonstrado qualquer prejuízo à parte. Rejeito a preliminar de nulidade. Da contradição e do erro material Embora o embargante-agravante entenda que o Juízo a quo homologou os cálculos constantes do Apêndice II do laudo pericial, a decisão embargada foi clara ao consignar que a r. decisão agravada refere-se expressamente aos cálculos de id. 119725456 dos autos originários, em que o Perito Judicial indicou dois valores como débito exequendo, conforme as alegações divergentes entre as partes, as quais necessitam de manifestação do MM. Juiz, in verbis: “Os referidos cálculos de id. 119725456 dos autos originários, que foram homologados pelo MM. Juiz, referem-se a esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial, em que foram abordados os pontos divergentes entre as partes, com a apresentação de dois cálculos do débito exequendo, nos valores de R$ 250.750,67 (Apêndice I) e de R$ 154.129,58 (Apêndice II), atualizados até 28/2/22 (id. 34569667, págs. 2/6). Nas razões recursais o agravante-exequente pede “[...] que seja homologado o apêndice “I” do referido laudo, no valor de R$ 250.750,67, que é o valor correto eis que baseado em decisões preclusas [...]” (id. 34567595, pág. 16). No entanto, constata-se que as questões que ensejaram a elaboração de dois cálculos pelo Perito Judicial, consubstanciados nos referidos Apêndices I e II, não foram analisadas na r. decisão agravada, quais sejam, os supostos pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/3/98 e de R$ 2.282,48 em 27/5/98, bem como a data da amortização dos valores da adjudicação dos selos. A propósito, transcrevo trecho da manifestação do Perito Judicial sobre as questões divergentes entre os Apêndices I e II (id. 34569667, págs. 5/6), in verbis: ‘A parte autora entende que os cálculos corretos seriam aqueles apresentados em dezembro/2021, porém com a inclusão do valor de R$ 649,40 referente ao registro da penhora. Ou seja, não reconhece os pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/03/1998 e R$ 2.282,48, em 27/05/1998, informados pelos requeridos. Também entende que a data correta para se considerar a amortização dos valores da adjudicação dos selos seria a data de emissão da carta. Já os requeridos entendem que os cálculos corretos seriam aqueles apresentados em fevereiro/2022, ou seja, que reconhecem os pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/03/1998 e R$ 2.282,48, em 27/05/1998, informados pelos requeridos. Também entende que a data correta para se considerar a amortização dos valores da adjudicação dos selos seria a data em que foi emitido o termo de posse. Dada a divergência de entendimentos entre as partes, este Perito apresenta dois cálculos: o primeiro, as premissas aceitas pelo Autor (Apêndice I); e no segundo, as premissas aceitas pelos requeridos (Apêndice II). [...].’ Em conclusão, a questão da prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer.” Ressalte-se que a quantia descrita no Apêndice II, defendida pelos embargados-agravados, por ser inferior a postulada pelo embargante-agravante, representa valor incontroverso, portanto o depósito judicial permitiria cessar a incidência de encargos moratórios tão somente em relação a essa quantia, mas não extinção da execução pelo pagamento, pois, reprise-se, há necessidade de o débito exequendo ser definido no Primeiro Grau, entre os valores descritos nos Apêndices I ou II dos esclarecimentos do Perito Judicial (id. 119725456 dos autos originários). A decisão, em suma, não contém qualquer vício. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente” (Acórdão 1334982, 07091702220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora